Tribunal: STF
Processo: HC 75214
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Pacientes denunciados como
incursos nos arts. 288 e 312, combinados com os arts. 69 e 71, todos
do Código Penal, sob o argumento de envolvimento em processo que
visa apuração de desvio de recursos dos cofres estaduais. 2.
Alegação de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade ativa
ad causam, inépcia da denúncia e falta de justa causa para o
ajuizamento da ação penal. 3. Petição em que se pleiteia a extensão
da decisão no HC 74.887, em que se deferiu pedido em favor de outro
paciente, em questão semelhante. Nova petição com pedido de
cancelamento da distribuição e revogação das medidas cautelares. 4.
Parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido do
reconhecimento da perda do objeto, quanto aos pedidos de trancamento
da ação penal e de extensão da decisão proferida no HC 74.887 e não
conhecimento relativo ao pedido de cancelamento da distribuição e de
revogação das medidas cautelares. 5. Habeas corpus prejudicado.
Pedido de fls. 68 não conhecido.